Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER OS ATOS E DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. A ausência de manifestação da parte após 30 dias de sua intimação, aliada à sua inércia após a intimação pessoal para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, caracteriza o abandono da causa (CPC/2015, 485 III §1o).
2. Negou-se provimento ao apelo da exequente.